Tribunal: TJSP
Processo: 2070348-38.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público para provimento de cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, disciplina de história, carga horária de 40 horas semanais - Impetrante aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital - A contratação posterior de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público para provimento de cargo de Professor de Ensino Fundamental e Médio, disciplina de história, carga horária de 40 horas semanais - Impetrante aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital - A contratação posterior de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos fora do número das vagas – Inexistência de preterição – Incidência do Tema no 784 do STF – Precedentes deste Órgão Especial – Segurança denegada.